Tribunal: TJMT
Processo: 1007885-36.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
VISTOS.
Trata-se de recurso especial, com pedido de efeito suspensivo, interposto por EDER ABLAIR ZANDONA, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, desproveu o recurso, nos termos da seguinte ementa (Id. 92658986):
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRESCRIÇÃO - INOCORRÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO
I - A exceção de pré-executividade constitui via excepcional, que deve ser admitida apenas quando a matéria nela suscitada possa ser conhecida de ofício pelo juiz e não dependa de dilação probatória.
II - Não obstante o processo ter permanecido inerte por longos períodos, nesse caso, o decurso do tempo não pode ser imputado exclusivamente ao credor agravado, tendo em conta que todas as vezes em que ele foi intimado para promover diligências no processo, houve a devida manifestação aos despachos e comandos do magistrado, não restando configurada, portanto, a sua inércia..”
Os embargos de declaração opostos contra o acórdão foram rejeitados (Ids. 95981966).
Nas razões do recurso, o recorrente sustenta, em síntese, violação aos artigos 240,§§ 1o e 2o, 485, III, ambos do CPC e 202 do Código Civil, ao argumento de que “a desídia do Recorrido em não dar andamento ao processo executivo, feriu fatalmente os dispositivos legais acima citados, NÃO havendo a interrupção da prescrição pelo despacho inicial, acarretando na incidência da prescrição do título”. (sic.)
Com essas considerações, requer seja concedido o efeito suspensivo ao presente recurso especial. No mérito, “seja provido o presente recurso, reformando a decisão do tribunal a quo, guerreada, enfrentando o disposto nos arts. 219, §§ 2o e 4o e 267, II, III e §1o do CPC/7310, vigente à época, c/c 202, I do Código Civil, bem como todo o conteúdo jurisprudencial acostado, declarando a existência de PRESCRIÇÃO na execução proposta, ou ainda o abandono de causa arguido, extinguindo o feito nos termos do art. 487, II11 do CPC”.(sic.)
Recurso tempestivo e devidamente preparado, conforme certidões de ids. 98014497 e 98050477.
É o relatório.
Decido.
Extrai-se da redação do artigo 1.029, § 5o, III do Código de Processo Civil que é da competência desta Vice-Presidência a análise do pedido de concessão do efeito suspensivo ao recurso especial no período compreendido entre a sua interposição e a publicação da decisão de sua admissibilidade.
De outro lado, da leitura do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, em caso de recurso que, em regra, não é dotado de efeito suspensivo, é certo que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa quando da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Assim, para a excepcional concessão do efeito suspensivo, mostra-se necessária a comprovação de dois requisitos legais, quais sejam, a evidente probabilidade do provimento do recurso, isto é, plausibilidade substancial do direito invocado com força suficiente a autorizar a suspensão da decisão recorrida, bem como o perigo da demora representado pela possibilidade de prejuízo advindo do retardamento da tutela jurisdicional pleiteada, pela insuportabilidade dos danos emergentes do próprio ato impugnado ou pela necessidade de se garantir a posterior eficácia do julgamento definitivo a ser proferido pelo STJ.
Da leitura das razões recursais, não vislumbro a possibilidade de o acórdão recorrido causar ao recorrente lesão grave ou de difícil reparação, tanto pela ausência de prova objetiva neste sentido, como porque não é suficiente para demonstrar tal requisito a mera alegação de que “a paralização da marcha processual da demanda exacional de piso é medida de segurança jurídica e economia processual, visando evitar a movimentação do aparato Judicial em vão, ante o provimento do presente recurso, que se espera”. (sic.)
Isto porque, como se sabe, para a suspensão da eficácia da decisão recorrida, em razão da excepcionalidade da medida, deve o recorrente demonstrar a presença de “risco concreto (e não hipotético ou eventual), atual (ou seja, o que se apresenta iminente no curso do processo) e grave (vale dizer, o potencialmente apto a fazer perecer ou prejudicar o direito afirmado pela parte)”. (ZAVASCKI, Teori Albino. Antecipação de tutela. São Paulo: Saraiva, 1997, p. 77)
Por fim, na espécie, o direito controvertido foi amplamente enfrentado por órgão Colegiado deste Egrégio Tribunal de Justiça, não existindo, em princípio, aparente teratologia ou total indicativo de evidente probabilidade do provimento do recurso, situação jurídica que força reconhecer que, em face da amplitude e da excepcionalidade do pedido de suspensão do v. acordão, se encontra ausente a plausibilidade do direito substancial invocado, bem como que se faz necessário aguardar, se admitido o recurso, o eventual exame do mérito recursal pela Corte Superior.
Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade do recurso interposto.
Publique-se. Intimem-se.
Às providências.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça